Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-20.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA E VALIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu almejando o reconhecimento da prescrição trienal do direito vindicado pela parte autora e, de modo subsidiário, a declaração de inexistência do negócio jurídico posto “sub judice”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida pela autora está sujeita à prescrição trienal ou decenal; e (ii) aferir a existência, validade e adimplemento do negócio jurídico verbal posto em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação e observa a boa-fé objetiva. 3.1. Extrai-se que a pretensão deduzida pela autora decorre de inadimplemento contratual, motivo pelo qual se submete ao prazo prescricional decenal. 3.2. O termo “reparação civil”, cujo lapso prescricional é de três anos, refere-se à indenização por ato ilícito, não abrangendo a cobrança fundada em descumprimento contratual. 3.3. Como o negócio jurídico foi realizado em 2021 e a ação de cobrança ajuizada em 2024, dentro do prazo de dez anos, não há que se falar no decurso do prazo prescricional.
4. As provas dos autos demonstram a existência de negócio jurídico verbal, celebrado por partes capazes, com objeto lícito e forma não proibida por lei. 4.1. O reconhecimento extrajudicial da dívida constitui elemento probatório da existência e exigibilidade da obrigação, notadamente ante a demonstração de que o requerido recebeu valores provenientes da venda do bem e não comprovou o repasse integral para a autora, deixando de provar a quitação da obrigação, motivo pelo qual a condenação do réu ao pagamento do débito perseguido em juízo é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pretensão fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
2. O reconhecimento extrajudicial da dívida constitui prova da existência e exigibilidade da obrigação, contexto no qual a ausência de comprovação da quitação integral impõe a manutenção da condenação do réu ao pagamento dos valores pleiteados pela autora em Juízo.”